Tribunal: CVM
Processo: 19957-007006-2017-93 (RJ-2017-04214)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-10-22
Data de publicação: 2019-10-22

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.007006/2017-93 (​RJ2017/4214)

Data do julgamento: 22/10/2019

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

Acusado: Alex Chaia

Ementa: Administração irregular de carteiras de valores mobiliários. Infração ao
art. 23 da Lei 6.385/76. Infração ao art. 3o da Instrução CVM no 306/99. Proibição
Temporária.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, VIII da Lei no 6.385/76,
decidiu pela aplicar ao acusado a penalidade de proibição temporária, pelo
prazo de 60 (sessenta reais) meses, para atuar, direta, ou indiretamente, em
qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários, pelo
exercício irregular da atividade de administração de carteira de valores
mobiliários, em infração ao art. 23 da Lei no 6.385/76, c/c o art. 3o da Instrução
CVM no 306/99.

O Colegiado decidiu, também, pela comunicação do resultado do julgamento à
Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em complemento ao OFÍCIO No
158/2017/CVM/SGE, e ao Exmo. Juízo da 1a Vara Federal de Campinas – 5a
Subseção Judiciária de São Paulo, em resposta ao Ofício IPL no 268/2014 e em
vista da tramitação do processo no 0007713-34.2014.403.6105 na referida vara,
para as providências que julgarem cabíveis no âmbito de suas respectivas
competências.

O acusado punido terá prazo de 30 dias, a contar da intimação da decisão CVM,
para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional,
nos termos do art. 70 da Instrução CVM no 607.

Diário Eletrônico da CVM em
03/12/2019
Extrato de Sessão de Julgamento 266 (0876109) SEI 19957.007006/2017-93 / pg. 1

Ausentes o acusado e os representantes constituídos.

Presente a Procuradora-Federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Relator do Processo, Gustavo Machado Gonzalez, Henrique Balduino
Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente a Diretora Flavia Martins Sant’Anna Perlingeiro.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 23/11/2019, às 09:22, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 26/11/2019, às 16:30, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 27/11/2019, às 15:42, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 28/11/2019, às 21:25, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0876109 e o código CRC DE78C0EF.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0876109 and the "Código CRC" DE78C0EF.
Extrato de Sessão de Julgamento 266 (0876109) SEI 19957.007006/2017-93 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No RJ2017/4214
Processo Eletrônico n° 19957.007006/2017-93
Reg. Col. 1075/18
Acusado: Alex Chaia
Assunto: Administração irregular de carteiras de valores mobiliários
(art. 23 da Lei no 6.385/1976 c/c art. 3o da Instrução CVM no 306/1999)
Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

RELATÓRIO
I -
Objeto e Origem
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (“SIN” ou
“Acusação”) para apurar a responsabilidade de Alex Chaia (“Acusado”) por
administração irregular de carteiras de valores mobiliários, em infração ao
art. 23 da Lei no 6.385/1976[1] (“Lei 6.385/76”) c/c art. 3o da Instrução CVM
no 306/1999[2] (“ICVM 306/99”).
2.
O presente PAS originou-se do Processo CVM n° RJ2014/10058, instaurado
pela SIN para examinar cópia de procedimento criminal encaminhado à CVM
pelo Juízo da 1a Vara Federal de Campinas (“Justiça Federal”) [3], o qual
envolveria a apuração da responsabilidade do Acusado pela prática de
determinados crimes, entre os quais aquele tipificado no art. 27-E da Lei
6.385/76[4].
3.
O referido procedimento criminal iniciou-se a partir de requerimento de
instauração de inquérito policial formulado, em 4.4.2014, por M.A.A.Q. e
L.C.A.Q. (“Investidora”), sendo essa última a investidora supostamente
prejudicada pela conduta irregular do Acusado.
II -
Fatos
4.
Conforme relatado pela SIN, Alex Chaia manteve registro como agente
autônomo de investimentos junto à CVM no período de 22.6.2011 a 12.9.2013
(Doc. SEI 0333124), o qual foi cancelado a pedido do próprio Acusado.
5.
Poucos meses depois, em 14.1.2014, o Acusado solicitou (i) seu registro como
administrador de carteiras de valores mobiliários (Doc. SEI 0333133); e, em
paralelo, (ii) o registro da Global Capital Markets Administração de Carteiras
Ltda. (“Global Brasil”) para o exercício da atividade de administração de
carteiras de valores mobiliários (Doc. SEI 0333146), nos termos da então
vigente ICVM 306/99.
Relatório 14 (0865215) SEI 19957.007006/2017-93 / pg. 3

6.
Após a formulação de exigências pela SIN no curso do procedimento de
análise da solicitação de registro[5], em 7.4.2014, o Acusado e a Global Brasil
apresentaram correspondências retirando o seu pedido de credenciamento e
declararam que não envidariam esforços para exercer a atividade de
administração de carteiras de valores mobiliários (Docs. SEI 0333226 e
0333227).
7.
Segundo o apurado a partir dos esclarecimentos prestados pela Investidora
no âmbito do procedimento criminal, inicialmente, Alex Chaia teria prestado
serviços de “consultoria econômico-financeira”, conforme contrato celebrado
com M.A.A.Q. em 21.12.2012, passando, em seguida, a assessorá-lo, como
agente autônomo de investimento, em operações intermediadas pela
C.G.M.B. CCTVM S.A.
8.
Ademais, em 1.9.2013, M.A.A.Q. ingressou como sócio na Global Brasil, com o
alegado objetivo de criar um fundo de investimento no mercado brasileiro
(Doc. SEI 0333586). Segundo a Investidora, em paralelo, o Acusado teria
sugerido a abertura de fundo de investimento nos EUA, proposta aceita por
M.A.A.Q., que o autorizou a constituir nova sociedade para a administração
do fundo. Tal sociedade seria a Global Capital Markets Investment
Management LLC (“Global LLC”), constituída por Alex Chaia em 26.4.2013,
tendo como sede (registered office) endereço em Delaware – EUA, local de
sua constituição (Doc. SEI 0335726).
9.
Nada obstante ter ajustado com o Acusado a constituição da referida
sociedade, M.A.A.Q. não figurou como sócio, mas tão somente a sua esposa,
L.C.A.Q., que, em 30.7.2013, teria transferido recursos de conta mantida em
instituição financeira em Toronto à Global LLC e celebrado “ Subscription
Agreement and Confidential Purchaser Questionnaire” (Doc. SEI 0335144),
nos termos do qual se comprometeu a investir na Global LLC e se tornou
membro do Vestium Equity Fund[6]. No bojo do Subscription Agreement,
L.C.A.Q. preencheu, ainda, questionários e outros documentos voltados à
identificação de seu perfil como investidora.
10.
O aludido Subscription Agreement teria sido celebrado no âmbito de oferta de
“cotas” da Global LLC (Membership Interests), direcionada a “accredited
investors”, no montante total de U$ 100.000.000,00 (Maximum Offering),
dispensada de registro nos termos da regulamentação da U.S. Securities and
Exchange Comission (SEC)[7].
11.
No que diz respeito à atividade da Global LLC, segundo as informações
constantes
do Confidential
Private
Placement
Memorandum (Doc. SEI
0335295), a sociedade teria por objetivo investir em ativos de renda fixa,
ações de emissão de companhias internacionais e contratos futuros de
índices[8], cabendo a Alex Chaia, na qualidade de administrador da Global
LLC, a gestão de tais investimentos[9].
12.
Segundo declarado pela Investidora e por M.A.A.Q. em medida cautelar de
busca e apreensão de bens por eles promovida no âmbito do procedimento
criminal, em 16.10.2013, L.C.A.Q. teria aportado novos recursos na Global
LLC no montante total de US$ 2.014.785,00, “em vista do êxito dos
investimentos comunicados por Alex” (Doc. SEI 0333360). Informaram, ainda,
que, em 26.11.2013, solicitaram o resgate de US$ 600.000,00, o qual foi
concretizado em 3.12.2013.
13.
Alegaram, no entanto, que, após tomarem conhecimento de que o Acusado
não possuiria autorização governamental para operar nos EUA[10] e que
Relatório 14 (0865215) SEI 19957.007006/2017-93 / pg. 4

estaria se apresentando como diretor executivo de holding atuante no setor
imobiliário, a Investidora decidiu solicitar o resgate integral de seus
investimentos junto à Global LLC, pedido que só foi atendido por Alex Chaia
em 20.2.2014, após inúmeras interações entre esse último e a Investidora.
14.
De acordo com as informações prestadas por L.C.A.Q., o montante a ela
restituído, a partir de transferência à sua conta em Toronto, foi muito inferior
ao aportado na Global LLC, visto que o Acusado teria reconhecido perda
substancial nos investimentos realizados por intermédio dessa sociedade.
Acrescentou que a planilha apresentada por Alex Chaia com o resumo dos
investimentos realizados não estaria em consonância com os dados
anteriormente informados em extratos repassados à Investidora.
15.
Concluindo pela existência de indícios do exercício irregular da atividade de
administração de carteiras de valores mobiliários, em 17.6.2015, a SIN
encaminhou ofício[11] solicitando a manifestação de Alex Chaia a respeito
dos fatos narrados (Doc. SEI 0335381).
16.
Em resposta, o Acusado protocolou correspondência junto à CVM em
23.6.2015 (Doc. SEI 0335518), afirmando que M.A.A.Q. e L.C.A.Q. seriam
investidores qualificados ou profissionais, com recursos aplicados em
diferentes jurisdições, e negou ter administrado os seus investimentos.
17.
Sustentou Alex Chaia que, ao tempo de sua atuação como agente autônomo
de investimentos, teria assessorado o casal transmitindo informações
produzidas pela corretora, C.G.M.B. CCTVM S.A, passando, posteriormente, a
atuar como administrador da Global LLC, da qual era sócio em conjunto com
L.C.A.Q., motivo pelo qual teria, inclusive, solicitado o cancelamento de seu
registro como agente autônomo de investimentos junto à CVM.
18.
Quanto às atividades da Global LLC, o Acusado argumentou que o objetivo da
sociedade constaria do contrato social revisto e assinado por L.C.A.Q., sendo
ele “especular em diversas modalidades de investimento, sem qualquer
limitação para riscos ou prejuízos”. Continuou afirmando que, “munida de
uma tesouraria com objetivos gananciosos e de altíssimo risco, a empresa
estrangeira (...) obteve prejuízos e despesas em seu balanço patrimonial. Não
só de suas operações financeiras, mas também operacionais” (Doc. SEI
0335518 – Fls. 2).
19.
Acrescentou que a carteira por ele administrada seria de propriedade da
Global LLC, nos termos de seu contrato social, de modo que nem o Acusado
nem a própria sociedade teriam gerido recursos de terceiros, mas sim
recursos próprios. Nesse sentido, alegou, ainda, que os investimentos
realizados pela Global LLC não estariam sob a “alçada regulatória” da CVM e,
por conseguinte, não haveria qualquer violação ao art. 23 da Lei 6.385/76 ou
à regulamentação desta autarquia.
20.
Por fim, ressaltou que a Global Brasil também jamais teria exercido a
atividade de administração de recursos de terceiros e esclareceu que os
materiais sobre eventuais fundos a serem criados pela sociedade teriam
circulado apenas entre os sócios, M.A.A.Q. e o próprio Alex Chaia, ilustrando
“planos e carteiras teóricas [a] serem realizados somente se a CVM
aprovasse o credenciamento do administrador e da empresa”.
III -
Acusação (Doc. SEI 0361689)
21.
Inicialmente, a Acusação buscou demonstrar que (i) a atividade de
administração de carteiras de valores mobiliários teria sido exercida pelo
Relatório 14 (0865215) SEI 19957.007006/2017-93 / pg. 5

Acusado em território brasileiro; e (ii) os recursos por ele administrados
seriam de terceiros, notadamente da Investidora, e não da carteira própria
da Global LLC.
22.
A respeito, a SIN argumentou que, embora a sociedade tenha sido constituída
nos EUA, constando como seu endereço formal local em Delaware, os
elementos constantes dos autos demonstrariam que o Acusado
desempenhava a atividade de administração de carteiras a partir do território
brasileiro.
23.
Isso porque, conforme informado nas seções “Offering Sumary”[12] e
“Facilities”[13] do “Confidential Private Placement Memorandum”, o escritório
da Global LLC estaria localizado na cidade de Vinhedo, em São Paulo, mesmo
endereço atribuído a Alex Chaia no Certificate of Formation da sociedade. Por
sua vez, o “Operating Agreement”[14], que integra o Anexo C ao
“Confidential Private Placement Memorandum”, indicaria como “principal
local de operação da Global LLC” outro endereço em São Paulo.
24.
Além de o Acusado residir e atuar no Brasil à época dos fatos, segundo a
Acusação, a obrigação entre ele e L.C.A.Q. teria sido firmada em território
brasileiro, visto que a documentação referente ao ingresso da Investidora na
Global LLC foi encaminhada por Alex Chaia, em 23.7.2013, por mensagem
eletrônica (Doc. SEI 0335881) e subscrita pela Investidora em Campinas, São
Paulo, conforme constante do “Subscription Booklet” (Doc. SEI 0335144 – Fl.
21) .
25.
No que diz respeito à gestão de recursos de terceiros, sustentou a SIN que os
recursos aportados por L.C.A.Q. na Global LLC não caracterizariam a
aquisição de participação societária, mas sim a aplicação no veículo de
investimento constituído por Alex Chaia para “captar recursos de investidores
com o suposto objetivo de realizar investimentos nos mercados de capitais,
financeiro e imobiliário” (Doc. SEI 0332937), o que restaria demonstrado a
partir das evidências constantes dos autos.
26.
Nesse sentido, a Acusação destacou mensagem eletrônica enviada pelo
Acusado, em 23.7.2013, com as instruções para a Investidora aplicar seus
recursos na sociedade (Doc. SEI 0335881)[15], bem como informações por
ela preenchidas quando da celebração do Subscription Booklet, as quais
revelariam o caráter de investimento do aporte de recursos.
27.
Segundo a SIN, as informações solicitadas “não guarda[m] qualquer relação
com alguém que ingressa como sócio de uma gestora, mas sim, evidencia
um relacionamento típico de um ofertante de serviços a terceiros investidores
para aplicações nos mercados financeiro e de capitais”. O mesmo se poderia
concluir a partir de diferentes trechos do “Confidential Private Placement
Memorandum”
[16].
28.
Em seguida, a Acusação buscou demonstrar a existência no presente caso
dos elementos que caracterizariam o exercício da atividade de administração
de carteira de valores mobiliários, nos termos do art. 23 da Lei 6.385/76 e dos
arts. 2o[17] e 3o da ICVM 306/99. Em linha com precedente do Colegiado da
CVM, tais elementos consistiriam na (i) gestão; (ii) com caráter profissional;
(iii) de recursos entregues ao administrador; e (iv) acompanhada da
autorização para que esse compre ou venda títulos e valores mobiliários em
nome do investidor.
29.
Com relação ao primeiro requisito, a SIN ressaltou que a atividade de gestão
pressuporia a discricionariedade do administrador para o investimento e
Relatório 14 (0865215) SEI 19957.007006/2017-93 / pg. 6

desinvestimento de recursos a ele entregues por terceiro para aplicação em
valores mobiliários. A seu ver, o exercício de tal atividade pelo Acusado
restaria demonstrado a partir do conteúdo do “Confidential Private Placement
Memorandum” celebrado pela Global LLC. A ilustrar tal conclusão, a Acusação
fez referência a trechos do documento que descrevem o propósito da
sociedade de investir em ativos de renda fixa, ações de emissão de
companhias internacionais e contratos futuros de índice.
30.
No que concerne ao caráter profissional da atividade, a área técnica
argumentou que a atuação de Alex Chaia na gestão de recursos ocorreria
com habitualidade e mediante remuneração.
31.
O teor da Seção 7.7 do já referido “Operating Agreement”
[18] e de
determinados trechos do “Confidential Private Placement Memorandum”
[19]
revelaria a onerosidade da atividade, uma vez que estipula não somente o
pagamento de taxa de administração como também taxa de performance
sobre os ganhos realizados em relação ao principal investido. Na visão da SIN,
tal metodologia de remuneração seria “típica da prestação de serviços de
gestão de recursos de terceiros” e não faria “sentido ser aplicada se
imaginássemos se tratar o caso de uma gestão de carteira própria”.
32.
Por sua vez, a habitualidade poderia ser atestada pelo extenso período em
que o Acusado aplicou os recursos aportados pela Investidora na Global LLC,
de julho de 2013, data do primeiro aporte, até 20.2.2014, quando foi
realizado o resgate integral dos recursos investidos.
33.
Outras evidências do caráter profissional da atividade desempenhada pelo
Acusado seriam (i) a própria estruturação de veículo de investimento no
exterior; e (ii) o envio de relatórios periódicos com a descrição do
desempenho dos investimentos e dos valores pagos a título de taxa de
performance e taxa de administração.
34.
A demonstrar a entrega de recursos ao administrador, a Acusação fez
referência: (i) à indicação no “Subscription Booklet” firmado por L.C.A.Q. do
valor a ser subscrito na Global LLC e das orientações a serem seguidas para a
transferência dos valores; e (ii) à mensagem eletrônica encaminhada por Alex
Chaia à Investidora, em 23.7.2013, orientando-a a respeito da transferência
dos recursos; e (iii) ao documento assinado pelo Acusado informando o saldo
dos investimentos de L.C.A.Q. em 31.12.2013, e também as aplicações e
resgates realizados.
35.
Por fim, quanto ao último requisito apontado nos precedentes da CVM, a área
técnica sustentou que a autorização para compra e venda de valores
mobiliários estaria refletida no teor da Seção 2.4 e da Seção 2.3 do
“Operating Agreement” e, ainda, nas Seções 7.1[20] e 7.2[21] do mesmo
documento, a partir do que se poderia concluir que a autorização foi
concedida desde o momento em que L.C.A.Q. aplicou seus recursos junto à
Global LLC.
36.
Diante de tais elementos, a SIN concluiu restar demonstrado o exercício por
Alex Chaia da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários
sem prévio registro junto à CVM, conforme exigido pelo art. 23 da Lei
6.385/76 e pelo art. 3° da então vigente ICVM 306/99.
37.
Por fim, registrou que a conduta ora descrita enquadrar-se-ia em um dos
crimes descritos na Lei 6.385/76, mais especificamente em seu art. 27-E[22],
motivo pelo qual propôs a comunicação do Ministério Público Federal a
Relatório 14 (0865215) SEI 19957.007006/2017-93 / pg. 7

respeito das irregularidades apuradas no presente PAS, o que foi realizado
por meio do Ofício no 158/2017/CVM/SGE, de 28.9.2017 (Doc. SEI 0369022).
IV -
Manifestação da PFE (Doc. SEI 0359050)
38.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE
entendeu restarem atendidos os requisitos dos incisos I a V do art. 6o e o
disposto no caput do art. 11, ambos da então vigente Deliberação CVM no
538/2008.
39.
Ressaltou-se, no entanto, a ausência de referência ao rito a que se encontra
submetido o presente PAS, conforme previsto no inciso VI do art. 6o da
referida deliberação, omissão que foi retificada pela SIN em aditamento ao
termo de acusação de 18.9.2017 (Doc. SEI 0361689).
V -
Razões de Defesa (Doc. SEI 0424956)
40.
Em 22.12.2017, o Acusado apresentou suas razões de defesa, acompanhadas
de proposta de termo de compromisso.
41.
Inicialmente, a defesa teceu breves considerações a respeito da relação
profissional existente entre o Acusado, a Investidora e M.A.A.Q., em linha com
o exposto na seção II deste relatório.
42.
Na sequência, Alex Chaia apresentou esclarecimentos a respeito da
constituição da Global LLC e do vínculo mantido entre essa sociedade e a
Investidora.
43.
Nesse sentido, argumentou que, a despeito da denominação adotada para se
referir à Global LLC (“Fund”) nos documentos acostados aos autos, não se
poderia ignorar a sua natureza jurídica: sociedade constituída sob as leis do
estado de Delaware e sob a forma de “limited liability company”, tipo
societário que, segundo o Acusado, seria equiparável à sociedade limitada
prevista no ordenamento jurídico brasileiro. Acrescentou, ainda, que a Global
LLC teria sido constituída com o objetivo primário de alocar recursos próprios
na negociação de ativos financeiros.
44.
O aporte de recursos realizado por L.C.A.Q. caracterizaria a subscrição de
participação societária na Global LLC e “não a mera disponibilização de
recursos para investimento por terceiros” (fls. 8). A respeito, a defesa fez
referência ao disposto no item 1 dos Termos e Condições do Acordo de
Subscrição[23], a partir do que restaria demonstrada a intenção da
Investidora em subscrever e integralizar participação societária na Global
LLC.
45.
De acordo com Alex Chaia, a condição de sócia de L.C.A.Q. restaria
igualmente demonstrada em dois outros instrumentos: (i) o Membership
Certificate em nome da Investidora; e (ii) o contrato de câmbio firmado por
essa última para a remessa de recursos à Global LLC.
46.
Quanto ao “Membership Certificate”, a defesa argumentou que tal
documento buscaria estabelecer a relação de participação mantida pela
Investidora no âmbito da Global LLC, sociedade emissora do certificado. Por
sua vez, as informações do contrato de câmbio revelariam a destinação dos
recursos remetidos pela Investidora. Isso porque, segundo o Acusado, o
código indicando a natureza da operação realizada referir-se-ia a “Capitais
Brasileiros a longo Prazo- Investimento Direto no Exterior - Participação em
Empresas” [24], a indicar que a destinação do montante adquirido em dólares
Relatório 14 (0865215) SEI 19957.007006/2017-93 / pg. 8

seria a aquisição de participação societária na Global LLC.
47.
Argumentou-se que a análise conjunta desses dois documentos, aliada ao
relacionamento profissional prévio existente entre o Acusado e a Investidora,
seria suficiente para demonstrar que a intenção de L.C.A.Q. era de se tornar
sócia de Alex Chaia.
48.
Em seguida, alegou-se que a Acusação teria examinado a existência dos
requisitos necessários à caracterização da administração de carteira de
valores mobiliários sob uma “ótica falha”, motivo pelo qual a defesa passou a
enfrentar individualmente cada um desses elementos.
49.
No que concerne ao primeiro requisito, reconheceu-se a gestão de recursos
por parte do Acusado, mas ressaltou-se que os recursos administrados
seriam da própria Global LLC e não de terceiros, conforme sustentado na
peça acusatória. Ao caracterizar a administração de carteira de valores
mobiliários, o próprio art. 2° da ICVM 306/99 teria deixado claro que a gestão
deve ocorrer em favor de terceiro, o que não se verificaria no presente caso,
uma vez que a atuação de Alex Chaia decorreria de sua posição como
administrador da Global LLC.
50.
Ainda sobre o tema, o Acusado destacou que seria “leviano (...)
descaracterizar a personalidade jurídica da sociedade a fim de argumentar
que os recursos aportados pela Sra. [L] no capital social desta empresa
permaneceriam, na verdade, como recursos próprios da Sra. [L] e seriam
destinados à administração por parte do Sr. Alex” (fls. 12).
51.
Quanto ao segundo requisito, a defesa também reconheceu estar
demonstrado o caráter profissional da gestão desempenhada pelo Acusado.
No entanto, sustentou que “a profissionalização se dá pelo fato de o Sr. Alex
ser o administrador da Global LLC, e não pelo fato de ele agir
profissionalmente na administração de carteiras de valores mobiliários de
terceiros”.
52.
Nesse sentido, ressaltou que a remuneração do Acusado seria devida pela
sociedade e não por L.C.A.Q. e contestou a afirmação da Acusação de que a
metodologia pactuada nos documentos da Global LLC seria “típica da
prestação de serviços de gestão de recursos de terceiros”. A respeito,
asseverou que a remuneração dos administradores poderia ser livremente
fixada pela sociedade, com a concordância de seus sócios, e que inexistiria
norma vedando a vinculação da remuneração à performance.
53.
No que diz respeito à entrega de recursos por terceiros, opôs-se à conclusão
da SIN de que os valores transferidos por L.C.A.Q. teriam sido entregues para
que fossem administrados pelo Acusado. Com efeito, de acordo com a
defesa, tais recursos teriam sido incorporados ao capital social da Global LLC,
conforme se verificaria a partir de trechos do Memorando ou do Acordo de
Subscrição. Assim, a relação de transferência de recursos seria mantida entre
a Investidora e a sociedade, essa representada por Alex Chaia, na qualidade
de seu administrador.
54.
Nesse sentido, alegou-se que todos os contatos mantidos e informações
prestadas à L.C.A.Q. pelo Acusado seriam decorrentes de sua atuação como
administrador da Global LLC, nunca tendo ele agido em nome próprio. A
defesa acrescentou, ainda, que, caso a relação existente fosse entre Alex
Chaia e a Investidora, “a formalização desta relação ocorreria diretamente
com a Sra. [L], assim como a forma de comunicação não se daria por meio
desta empresa, e sim por meio de conta pessoal sua”, o que não teria
Relatório 14 (0865215) SEI 19957.007006/2017-93 / pg. 9

ocorrido, visto que as comunicações enviadas pelo Acusado seriam remetidas
de seu e-mail profissional.
55.
Com relação à autorização para a compra e venda de títulos e valores
mobiliários, reiterou que não se poderia confundir o Acusado com a Global
LLC, sendo que as atribuições conferidas a Alex Chaia, nos termos da seção
7.2 do “Operating Agreement”[25], o foram na qualidade de administrador da
sociedade.
56.
Assim, após examinar os requisitos necessários à caracterização do ilícito
imputado a Alex Chaia, a defesa concluiu que a atuação do Acusado não
configuraria o exercício irregular de administração de carteiras de valores
mobiliários.
57.
Afora os elementos da conduta, a defesa ressaltou que haveria ainda outros
fatores a serem levados em consideração, quais sejam: (i) a ausência de
evidências de que o Acusado teria prometido rentabilidade à Investidora, algo
comum em casos envolvendo administração de carteira de valores
mobiliários de terceiros; e (ii) a inexistência de relação contratual direta entre
Alex Chaia e L.C.A.Q. estabelecendo a prestação de serviços do primeiro à
segunda.
58.
Por fim, alegou que o Confidential Private Placement Memorandum deixaria
claro o risco inerente às atividades de investimento e desinvestimento da
Global LLC. Ademais, a defesa arguiu que a aquisição de participação
societária só poderia ser realizada por “Accredited Investors”, isto é,
investidores qualificados que atendessem os requisitos impostos pelo estado
de Delaware.
59.
Deste modo, em se tratando de investidora qualificada como Accredited
Investor e considerando o pleno e total cumprimento do dever legal de
informar a possíveis subscritores acerca do risco do investimento, a defesa
sustentou que a perda de recursos no curso das atividades da sociedade não
seria “algo fora da normalidade”.
VI -
Termo de Compromisso
60.
Conjuntamente a sua defesa, o Acusado formulou proposta de termo de
compromisso comprometendo-se a não desempenhar, pelo prazo de 3 (três)
anos, a atividade de administração de carteira de valores mobiliários.
61.
Ao examinar os aspectos jurídicos da proposta apresentada, a PFE concluiu
pela existência de óbice legal à celebração do termo de compromisso,
“notadamente em virtude da ausência de proposta indenizatória direcionada
aos investidores lesados e/ou ao mercado de valores mobiliários” (Doc. SEI
0459918)
[26]. Ademais, a PFE ressaltou a necessidade de verificação “da
efetiva cessação das práticas consideradas irregulares pela área técnica
responsável no âmbito do Comitê do Termo de Compromisso”.
62.
Registrou, ainda, que o cumprimento da legislação não poderia ser objeto de
transação, circunstância a ser considerada no presente caso, haja vista que a
proposta formulada por Alex Chaia pressuporia o não exercício de atividade
para a qual jamais obteve registro junto à CVM.
63.
O Comitê de Termo de Compromisso, considerando a manifestação da SIN de
que “a irregularidade foi cessada”, buscou negociar as condições da proposta
formulada. No entanto, o Acusado não aceitou a contraproposta apresentada
pelo Comitê, tendo esse opinado pela rejeição do termo de compromisso.
Relatório 14 (0865215) SEI 19957.007006/2017-93 / pg. 10

64.
Em reunião de 24.4.2018, o Colegiado, por unanimidade, acompanhando o
entendimento do Comitê, deliberou rejeitar a proposta de Termo de
Compromisso apresentada.
VII -
Distribuição do processo
65.
Em reunião de 3.7.2018, o Diretor Gustavo Borba foi sorteado relator do
presente processo. Posteriormente, em 25.9.2018, em vista do término de
seu mandato, o processo foi redistribuído a mim, conforme disposto no art.
10 da Deliberação CVM no 558/2008[27].
É o relatório.

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2019.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Diretor Relator

[1] Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores
mobiliários de outras pessoas está sujeito à autorização prévia da Comissão.
[2] Art. 3o. A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode
ser exercida por pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM.
[3] Após a comunicação da Justiça Federal, a Procuradoria Federal Especializada
junto à CVM encaminhou à SIN os documentos integrantes do Processo no
0006081-70.2014.403.6105 e do Inquérito Policial n° 0007713-34.2014.403.6105,
instaurado pela Delegacia de Polícia Federal em Campinas.
[4] Art. 27-E. Exercer, ainda que a título gratuito, no mercado de valores
mobiliários, a atividade de administrador de carteira, agente autônomo de
investimento, auditor independente, analista de valores mobiliários, agente
fiduciário ou qualquer outro cargo, profissão, atividade ou função, sem estar, para
esse fim, autorizado ou registrado na autoridade administrativa competente,
quando exigido por lei ou regulamento: Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2
(dois) anos, e multa.
[5] Ofício CVM/SIN/GIR No 0453/2014 (Doc. SEI 0333151) e Ofício CVM/SIN/GIR No
0401/2014 (Doc. SEI 0333162).
[6] Nos termos do referido Subscription Agreement, “Subscriber hereby agrees to
invest the following amount in Limited Liability Company Membership Interests of
Global Capital Markets Investment Management LLC.
(...) By signing bellow,
Subscriber agrees to become a Member of Vestium Equity Fund LLC under the
terms and conditions of its Operating Agreement (...)” (Doc. SEI 0335144 – Fls. 16).
[7] A Rule 506 (b) da Regulation D editada pela SEC prevê “safe harbor”
dispensando o registro de ofertas de valores mobiliários que observarem
determinados requisitos.
[8] “The Fund’s purpose is to achieve above-average rate of return by allocating its
assets to a trading strategy that involves buying and selling fixed income securities,
Relatório 14 (0865215) SEI 19957.007006/2017-93 / pg. 11

international equities and indexes futures. The Fund will be engaged in the business
of investing, holding and selling, on margin or otherwise any fixed income
instrument with maturity ranging from 1 to 50 years that are issued by Institutions
whose obligations are rated “B” or better by Standard & Poors. The Fund will also
invest, hold, sell, trade, on margin or otherwise, and otherwise deal in domestic or
foreign securities such as equities (stocks), exchange-traded funds (ETFs), indexes,
options, futures and other derivatives listed on any global stock exchange or
negotiated in the over-the-counter markets (OTC markets)”.
[9] “The Manager [Alex Chaia] will have the exclusive right and power to manage
and operate the Investments of the Fund and is personally liable for the full
restitution of the net asset value of the fund for the Members at its liquidation”.
[10] Nos termos da petição apresentada pela Investidora e por M.A.A.Q. perante à
Justiça Federal, “em viagem a Newark, em dezembro de 2013, [L.] consultou seu
advogado americano a respeito do fundo de investimentos da Global Capital
Markets, apresentando os documentos que possuía e o operating agreement que
acabara de receber. Foi quando soube que Alex Chaia não tinha registro na U.S.
Securities and Exchange Commission, ou seja, não possuía autorização
governamental para operar nos EUA” (Doc. SEI 0333360 – Fls. 5).
[11] Ofício no 960/2015/CVM/SIN/GIA.
[12] “Fund Formation: The Fund, Global Capital Markets Investment Management
LLC, is a limited liability company formed on April 26, 2013 under the laws of the
State of Delaware. The Fund operates pursuant its Certificate of Formation filed on
April 26, 2013, and its Operate Agreement dated June 1, 2013. The Fund’s office is
located at (...) Vinhedo-SP, Brazil. (...)”.
[13] “The Fund and its Manager currently maintain and operate from their office
located at (...), Vinhedo-SP, Brazil”.
[14] “Section 2.5 Place of Business. The principal place of business of the Company
shall be located at (...), Valinhos-SP, Brazil, telephone, internet or at such other
place as may be approved by the Manager”.
[15] A referida mensagem eletrônica faz referência às instruções “para subscrição
das cotas do fundo seguem as instruções”.
[16] Nesse sentido, a Acusação destacou o seguinte trecho:
“GLOBAL CAPITAL MARKETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC. A Delaware limited
liability company (the “Fund”), is offering up to One Hundred Million Dollars (S
100,000,000.00) of Limited Liability Company Membership Interests” (the “LLC
Interests” or the “Securities”), to Accredited Investors, as that term is defined
in Rule 501 promulgated under the Securities Act of 1933, as amended (the
“Securities Act”)”
“THE SECURITIES OFFERED HEREBY ARE HIGHLY SPECULATIVE, AND AN
INVESTMENT IN THE SECURITIES INVOLVES A HIGH DEGREE OR RISK. INVESTORS
SHOULD BE ABLE TO WHITHSTAND THE TOTAL LOSS OF THEIR ENTIRE
INVESTMENT IN THE SECURITIES THAT ARE SUBJECT OF THIS MEMORANDUM. THE
FUND IS OFFERING THE SECURITIES SOLELY TO INVESTORS THAT SATISFY
CERTAIS SUITABILITY STANDARDS, INCLUDING THE ABILITY TO AFFORD A
COMPLETE LOSS OF THEIR INVESTMENT. (SEE ‘RISK FACTORS’)”
“Global Capital Markets Investment Management, LLC (the “Fund”) is offering the
Securities privately pursuant to Rule 506 of Regulation D of the Securities Act of
1933 (the “Securities Act”) to its qualifies investors who, upon the Fund’s
acceptance of their subscription for Securities, will become Members of the Fund
Relatório 14 (0865215) SEI 19957.007006/2017-93 / pg. 12

(the “Members”).”
“Securities Being Offered And Amount of Offering This Offering is for an aggregate
of One Hundred Million Dollars ($ 100.000.000,00) gross proceeds from the sale of
LLC Interests (the “LLC Interests” or “Securities”). LLC Interests may not be sold to
or held by more than Ninety-Nine (99) beneficial owners.”
[17] Art. 2o - A administração de carteira de valores mobiliários consiste na gestão
profissional de recursos ou valores mobiliários, sujeitos à fiscalização da Comissão
de Valores Mobiliários, entregues ao administrador, com autorização para que este
compre ou venda títulos e valores mobiliários por conta do investidor.
[18] “(...) the Company will pay a management fee (the “Management
Fee”) to the manager in an amount equal to Two Percent (2,00 %) of the
Company’s net assets per annum, calculated and paid in a monthly basis
(...)”.
[19] FEES, EXPENSES AND OTHER CHARGES
The Fund is subject to the periodic charges, fees and expenses described
below:
Recipient
Form
Amount
The
Manager
Monthly
Management
Fees
The Manager will receive 0,1667% of the net asset
value of the Members’ Capital Accounts of the first
day of each Calendar Month for the preceding
calendar month. The total annual management fee
will be equal to two percent (2%);
The
Manager
Perfomance
Fee
The Manager will receive, for each calendar month,
an allocation of ten percent (10%) of the Fund’s net
capital appreciation allocable to the Members’
Capital Accounts, as provided by the Fund’s
Operating Agreement (the “Perfomance Fee”),
calculated on a “high water mark” basis.
Accountants
Attorneys
Auditing
Fees
Legal Fees
Actual Expenses Incurred
Actual Expenses Incurred

[20] “Section 7.1 General. Except as otherwise provided in this Agreement, the
Manager, acting on behalf of all members, shall have the exclusive right, full
authority and responsibility to manage the business, operations and affairs of the
Company and to make all decisions regarding the activities of the Company in its
sole and absolute discretion. In this regard, the Manager shall determine the title
by which any member serving as a Manager shall be designated.”
[21] “Section 7.2 Authority of the Manager. Subject to the limitations and
restrictions set forth in this Agreement (including, without limitation, those set forth
in this Article VII), the Manager, is hereby granted the right, power and authority,
which may be possessed by “managers” (as that term is defined in the Act) under
the Act to do on behalf of the Company all things which, in such Manager’s sole
judgment , are necessary, proper and desirable for the conduct of the Company’s
business, including, but not limited to the following:
Relatório 14 (0865215) SEI 19957.007006/2017-93 / pg. 13

(b) Invest, hold, sell, trade, on margin or otherwise, and otherwise deal in
domestic or foreign securities such as equities (stocks), exchanged-
traded funds (ETFs), indexes, options, futures and other derivatives
listed on any global stock exchange or negotiated in the over-the counter
market (the “OTC-market”);”
[22] Art. 27-E. Atuar, ainda que a título gratuito, no mercado de valores
mobiliários, como instituição integrante do sistema de distribuição, administrador
de carteira coletiva ou individual, agente autônomo de investimento, auditor
independente, analista de valores mobiliários, agente fiduciário ou exercer
qualquer cargo, profissão, atividade ou função, sem estar, para esse fim,
autorizado ou registrado junto à autoridade administrativa competente, quando
exigido por lei ou regulamento: Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos,
e multa.
[23]
“(...) a pessoa física ou jurídica que assina este Acordo de Subscrição
(“Subscritor”) se oferece para comprar uma participação na associação (as
“Participações”) no Fundo, no montante definido na página de assinatura do
Questionário do Subscritor”.
[24] “Estes códigos eram regulados à época pelo Regulamento do Mercado de
Câmbio e Capitais Internacionais, em seu Título 1 (Mercado de Câmbio), Capítulo 8
(Codificação de Operações de Câmbio), Seção 2 (Natureza da Operação),
Subseção 14 (Capitais Brasileiros a Longo Prazo) (“RMCCI”). De acordo com o
RMCCI e com o disposto no parágrafo acima, o código 68303 (utilizado pelo Sra.
[L] no Contrato de Câmbio), se refere a operações com natureza de investimento
direto no exterior, especificamente para participações em empresas”.
[25] “Section 7.2. Authority of the Manager. Subject to the limitations and
restrictions set forth in this Agreement (including, without limitation, those set forth
in this Article VII), the Manager, is hereby granted the right, power and authority,
which may be possessed by “managers” (as that term is defined in the Act) under
the Act to do on behalf of the Company all things which, in such Manager’s sole
judgement, are necessary, proper and desirable for the conduct of the Company’s
business, including, but not limited to the following”
[26] PARECER n. 00025/2018/GJU - 2/PFE-CVM/PGF/AGU.
[27] Art. 10. Ao membro do Colegiado que assumir o cargo vago caberá, em
caráter definitivo, ressalvada a hipótese de impedimento ou suspeição, a condição
de relator dos processos atribuídos ao seu antecessor.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 22/10/2019, às 19:15, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0865215 e o código CRC C76BD4B0.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0865215 and the "Código CRC" C76BD4B0.
Relatório 14 (0865215) SEI 19957.007006/2017-93 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
VOTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No RJ2017/4214
Processo Eletrônico n° 19957.007006/2017-93
Reg. Col. 1075/18
Acusado: Alex Chaia
Assunto: Administração irregular de carteiras de valores mobiliários
(art. 23 da Lei no 6.385/1976 c/c art. 3o da Instrução CVM no 306/1999)
Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

VOTO
I -
Introdução
1.
O presente processo administrativo sancionador, instaurado pela SIN, tem por
objeto a apuração da responsabilidade de Alex Chaia pelo exercício da
atividade de administração de carteiras de valores mobiliários sem prévia
autorização desta CVM, em violação ao disposto no art. 23 da Lei 6.385/76 e
no art. 3o da ICVM 306/99[1].
2.
Conforme narrado no relatório que acompanha este voto, a Acusação ora em
análise se originou de comunicação encaminhada pela Justiça Federal dando
conhecimento acerca de procedimento criminal movido em face de Alex
Chaia, a partir de requerimento formulado pela Investidora supostamente
prejudicada e por seu marido, M.A.A.Q.
3.
A partir das evidências levantadas no curso do referido procedimento,
verificou-se que a atuação de Alex Chaia envolvia a gestão de recursos
transferidos pela Investidora, de conta corrente por ela mantida em
instituição financeira no Canadá, para a Global LLC, sociedade constituída sob
as normas previstas no “Delaware Limited Liability Company Act” e que tinha
por objetivo investir em ativos de renda fixa, ações de emissão de
companhias internacionais e contratos futuros de índices[2].
4.
A responsabilidade por tais decisões de investimentos recaia sobre Alex
Chaia, a quem era devido, em contrapartida, o pagamento de taxa de
administração e taxa de performance, nos termos do “Operating Agreement”
e do “Confidential Private Placement Memorandum” da sociedade.
5.
Poucos meses após a primeira transferência de recursos (30.7.2013)[3], ao
tomar conhecimento de que Alex Chaia não possuía autorização para operar
nos EUA e diante de inconsistências no comportamento do Acusado, a
Investidora solicitou o “resgate” integral do montante aportado na Global LLC.
6.
Segundo esclarecimentos prestados no âmbito do procedimento criminal, tais
valores teriam sido restituídos à Investidora apenas parcialmente, visto que o
Voto DCR 0865216 SEI 19957.007006/2017-93 / pg. 15

Acusado teria reconhecido a perda de US$ 1,621,526.00 dos recursos
investidos (Doc. SEI 0333360).
7.
De acordo com a narrativa da Investidora e de seu marido, haveria
evidências de que Alex Chaia se apropriou indevidamente dos recursos
aportados na Global LLC, suspeita que também foi registrada pelo Ministério
Público Federal em sua manifestação no âmbito do pedido de busca e
apreensão movido pelo casal (Doc. SEI 0337040).
8.
Diante de tais elementos, entendeu a SIN que restaria demonstrado o
exercício irregular, pelo Acusado, da atividade de administração de carteira
de valores mobiliários.
9.
Antes de examinar os fundamentos levantados pela área técnica para
suportar tal conclusão, entendo ser necessário enfrentar questão precedente,
qual seja, a competência da CVM para exercer, no presente caso, as
prerrogativas descritas nos incisos V e VI, do art. 9o, da Lei 6.385/76[4].
II -
Preliminar: Competência da CVM
10.
Para tanto, cumpre revisitar as circunstâncias envolvendo a conduta de Alex
Chaia, haja vista a repercussão de sua atuação fora do território nacional, a
suscitar a temática da territorialidade na atuação da CVM.
11.
Como visto, estamos diante de situação em que os recursos aportados pela
Investidora, oriundos de conta corrente mantida em instituição financeira no
Canadá, foram destinados à subscrição de participação em sociedade
constituída sob a forma de Limited Liability Corporation e sujeita à legislação
do estado de Delaware (EUA), no âmbito de oferta dispensada de registro nos
termos da exceção prevista na Rule 506 da Regulation D editada pela SEC,
nos termos do Confidential Private Placement Memorandum.
12.
De acordo com apresentações encaminhadas por Alex Chaia via
correspondência eletrônica, entre os fundos de investimento e “trusts”
administrados pela sociedade figurariam (i) o Fundo GCM Total Return ,
voltado à negociação de ações listadas na bolsa de valores de Nova Iorque
(NYSE) e na NASDAQ; e (ii) o Fundo GCM Private REIT, voltado à
administração de imóveis comerciais e residenciais em regiões em
desenvolvimento nos EUA (Doc. SEI 0336013).
13.
Ao que consta do “extrato” encaminhado pelo Acusado à Investidora (Doc.
SEI 0335370), os recursos por ela aportados na Global LLC foram investidos
no “GCM Total Return Trust ”, cuja posição ao final de 2013 envolveria a
titularidade de 3.432.923 cotas[5].
14.
Em que pesem os recursos da Investidora terem sido direcionados a veículo
de investimento constituído e regido pela legislação norte-americana, como
apontado pela Acusação, a administração de tais recursos e a sua alocação
em valores mobiliários – a saber, cotas de fundo de investimento
administrado pela Global LLC e voltado à negociação de ações listadas em
bolsas de valores norte-americanas – foi conduzida por Alex Chaia em
território nacional.
15.
Como muito bem pontuado pela Acusação, tanto o “Confidential Private
Placement Memorandum” – principal documento da oferta conduzida pela
Global LLC – quanto o próprio “Operating Agreement” da sociedade apontam
como o seu principal local de negócios, a partir do qual seriam conduzidas as
suas atividades, o estado de São Paulo[6].
Voto DCR 0865216 SEI 19957.007006/2017-93 / pg. 16

16.
Soma-se a isso o fato de que dois dos três telefones de contato informados
na assinatura de Alex Chaia nas correspondências eletrônicas trocadas com a
Investidora e seu marido, em nome da Global LLC correspondem a DDD (19)
de cidades do estado de São Paulo (Docs. SEI 0335881, 0336013 e 0336088).
17.
Da mesma forma, a entrega de recursos para investimento por Alex Chaia –
um dos requisitos da atividade de administração de carteira de valores
mobiliários, como se verá adiante – foi realizada a partir de ordem de
transferência encaminhada pela Investidora do território nacional, ainda que
a movimentação de valores tenha ocorrido entre contas mantidas no Canadá
e nos EUA[7].
18.
Para além de a atividade ter sido desempenhada em território nacional, há
que se considerar, ainda, que (i) os prejuízos decorrentes da atuação irregular
do Acusado recaíram sobre Investidora residente no Brasil; e (ii) o contato
inicial de Alex Chaia com essa última se deu graças à sua atuação como
consultor financeiro e, posteriormente, agente autônomo de investimento
responsável por assessorar o seu marido, em operações executadas no
mercado de valores mobiliários brasileiro.
19.
Ainda que não se tenha conhecimento de outros investidores cujos recursos
tenham sido aplicados por intermédio da Global LLC[8], as apresentações
elaboradas por Alex Chaia e encaminhadas a M.A.A.Q. descrevendo a
atividade da Global LLC, os “produtos” por ela administrados – em parte já
mencionados no item 13 deste voto – e os profissionais nela atuantes,
revelam que a oferta do serviço de administração de carteira desempenhado
por tal sociedade estava direcionada a investidores brasileiros, não somente
pela seleção do idioma utilizado no material, como pelos próprios produtos
ofertados – plataforma brasileira e plataforma internacional.
20.
Diante destas circunstâncias, concluo pelo reconhecimento da competência
desta autarquia para apurar a Acusação imputada a Alex Chaia de exercício
irregular da atividade de administração de carteira de valores mobiliários.
21.
Por fim, apenas a título ilustrativo, ressalto que há algumas referências
regulatórias no que diz respeito ao exercício, por agentes constituídos em
outras jurisdições, de atividades que, nos termos da Lei 6.385/76, impõem
prévia autorização desta autarquia.
22.
A esse respeito, convém mencionar as disposições do Parecer de Orientação
CVM no 33/05. Ao dispor sobre o exercício da atividade de “intermediação de
operações com valores mobiliários”, o referido parecer prevê que os
intermediários constituídos no exterior que pretendam ofertar valores
mobiliários emitidos no exterior a residentes no Brasil “mediante a
prospecção de investidores neste País” deverão obter prévia autorização
junto à CVM.
23.
Já por ocasião da regulamentação da atividade de consultoria de valores
mobiliários, que culminou com a edição da Instrução CVM no 592/17 (“ICVM
592/17”), analisou-se sugestão de participantes do mercado quanto à
possibilidade de obtenção de autorização desta autarquia para o exercício da
atividade de consultoria de valores mobiliários por pessoas físicas ou jurídicas,
residentes ou sediadas no exterior, que intencionassem prestar tal serviço a
investidores residentes no Brasil.
24.
Naquela oportunidade, o regulador optou por manter a exigência de
indicação de domicilio[9] ou sede[10] no Brasil como requisito para o
exercício da referida atividade. Ainda assim, ressalvou que situações
Voto DCR 0865216 SEI 19957.007006/2017-93 / pg. 17

concretas que ensejassem dúvida quanto à necessidade de autorização
perante à CVM deveriam ser enfrentadas caso a caso.
25.
A título de exemplo, mencionaram-se os seguintes balizadores: (i) o local de
residência dos investidores; (ii) localização em que se verifica a prestação do
serviço de consultoria ou a oferta de tal prestação; (iii) a sede do prestador
de serviços ou dos emissores dos valores mobiliários objeto das
recomendações; e (iv) o local de negociação de tais valores mobiliários.
26.
Mais recentemente, no entanto, buscando alinhar-se aos Códigos de
Liberalização emitidos pela Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico – OCDE, a CVM divulgou, em 7.5.2019, o Edital
de Audiência Pública SDM no 01/19, propondo a alteração da ICVM 592/17
para disciplinar a possibilidade de exercício da atividade de consultoria no
Brasil por prestadores de serviço não sediados ou domiciliados no país, desde
que registrados e submetidos à supervisão da autoridade competente em seu
país de origem com a qual CVM deve manter acordo de cooperação mútuo.
27.
Assim, o que se verifica é que esta autarquia tem buscado reconhecer
competência em situações que tenham repercussão no mercado de valores
mobiliários brasileiro, especialmente em razão de esforços de captação de
recursos junto a investidores brasileiros, seja pela oferta pública de valores
mobiliários, seja pela oferta de serviços sujeitos a prévio registro junto à CVM.
28.
Observadas essas considerações, passo ao exame de mérito.
III -
Mérito
29.
Como já exposto, discute-se no presente processo o exercício por Alex Chaia
da atividade de administração de carteira de valores mobiliários sem prévia
autorização desta CVM, em descumprimento ao disposto no caput, do art. 23,
da Lei 6.385/76 e no art. 3o da ICVM 306/99.
30.
A definição de tal atividade encontra-se refletida no art. 2o da ICVM 306/99 e
no §1o, do art. 23, da Lei 6.385/76, sendo esse último reproduzido a seguir:
“§1o. O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional de recursos ou
valores mobiliários entregues ao administrador, com autorização para que
este compre ou venda valores mobiliários por conta do comitente.”
31.
À luz de tal dispositivo, consolidou-se o entendimento de que a caracterização
da atividade de administração de carteira demanda o concomitante
preenchimento dos seguintes elementos: (i) a gestão, (ii) a título profissional,
(iii) de recursos entregues ao administrador; (iv) com a autorização para a
compra e venda de títulos e valores mobiliários por conta do investidor[11].
32.
Não me parece, no entanto, que a caracterização da administração de
carteira seja objeto de grande controvérsia no presente caso. Em sua defesa,
Alex Chaia não nega a existência dos elementos ora mencionados, mas
sustenta que a Acusação os teria interpretado equivocadamente. Isso porque,
segundo o Acusado, a área técnica teria ignorado o fato de que a gestão por
ele exercida decorreria de sua posição como administrador da Global LLC e
que os recursos transferidos pela Investidora seriam direcionados à aquisição
de participação societária.
33.
Dito de outro modo, sustenta Alex Chaia que a sua atuação envolveria a
administração de recursos próprios – neste caso, recursos da Global LLC – e
não de terceiros, atividade para a qual a regulamentação da CVM não exigiria
Voto DCR 0865216 SEI 19957.007006/2017-93 / pg. 18

prévia autorização.
34.
No entanto, as informações prestadas pela Investidora no curso do
procedimento criminal no sentido de que o Acusado comunicava
periodicamente a rentabilidade dos investimentos por ele realizados em seu
nome[12], bem como a disponibilização de “extrato” com o timbre da Global
LLC e a descrição das aplicações da Investidora no GCM Total Return Trust no
exercício de 2013 demonstram que os investimentos eram realizados em
nome da Investidora e não da sociedade.
35.
Assim, ao que indicam tais elementos, apesar de os recursos terem sido
transferidos pela Investidora formalmente a título de aquisição de
participação na Global LLC, eles foram direcionados ao investimento em cotas
do GCM Total Return Trust, fundo que, segundo as informações constantes de
apresentação elaborada por Alex Chaia, teria por objetivo a negociação de
ações listadas em bolsas de valores norte-americanas.
36.
Com efeito, foi nestes termos que o Acusado apresentou o investimento na
Global LLC à Investidora: a aplicação em fundo de investimento. Em
correspondência eletrônica enviada com as instruções para a transferência
de recursos pela Investidora[13], Alex Chaia faz referência à subscrição de
cotas de um fundo.
37.
Por sua vez, examinando o sumário do Operating Agreement, anexo ao
Confidential Private Placement Memorandum, verifica-se que as disposições
atinentes à contabilidade da sociedade preveem o registro de “contas de
capital” (Capital Accounts) separadas para cada um dos titulares de
participação na Global LLC, às quais deveriam ser creditadas as suas
respectivas contribuições, atualizadas periodicamente pelo Acusado em caso
de novos aportes ou resgates de recursos, observado valor mínimo a ser
mantido por esse titular[14].
38.
A própria dinâmica de aporte e resgate de recursos, descrita no Operating
Agreement e refletida nos esclarecimentos prestados pela Investidora no
procedimento criminal e no “extrato” com o resumo de suas aplicações no
GCM Total Return Trust , revela a natureza de investimento – e não de
aquisição de participação societária. Nesse sentido, previu-se inclusive lock up
period de 15 dias após a realização de qualquer aporte de recursos ao longo
do qual estaria vedado qualquer resgate de recursos alocados na referida
“conta de capital”.
39.
No que diz respeito à Investidora, vale ressaltar que, após a transferência
inicial de recursos em 30.7.2013, novo aporte foi executado em 16.10.2013,
“em vista do êxito dos investimentos comunicados por Alex”. Para esse último
aporte de recursos não há qualquer documentação a demonstrar o aumento
da participação societária da Investidora na Global LLC – como seria de se
esperar caso fosse essa a natureza da transferência de recursos. Na
realidade, de acordo com o extrato já mencionado, tal aporte de recursos
correspondeu a novas aplicações no GCM Total Return Trust.
40.
Ainda no que concerne às disposições do Operating Agreement, cumpre
ressaltar que as taxas de performance e de administração devidas ao
Acusado tomariam por base o montante líquido das “contas de capital”, nos
termos descritos no sumário do referido documento[15]. Destaque-se que o
extrato encaminhado à Investidora com informações sobre as suas
aplicações no GCM Total Return Fund ao final do exercício de 2013 indica
expressamente os montantes pagos a título de taxas de performance e de
Voto DCR 0865216 SEI 19957.007006/2017-93 / pg. 19

administração (Doc. SEI 0335370).
41.
A corroborar a natureza de investimento, cumpre ressaltar que, no bojo do
Subscription Agreement and Confidential Purchaser Questionnaire celebrado
pela Investidora, constavam questionários voltados a identificar o seu perfil
de investimento e atestar a sua condição de “Accredited Investor”, nos
termos da regulamentação norte-americana e, ainda, declarações atestando
a observância de regras de prevenção à lavagem de dinheiro.
42.
Forçoso reconhecer, portanto, a tentativa do Acusado de valer-se do fato de
que as aplicações em nome da Investidora foram realizadas por intermédio
de veículo de investimento para afastar a incidência da regulamentação
desta autarquia.
43.
Destaco que discussão similar foi enfrentada no julgamento do PAS CVM no
RJ2015/7239, de relatoria do então Diretor Gustavo Borba, sendo que, no
referido caso, o investimento teria sido realizado a partir de sociedade em
conta de participação – SCP, constituída justamente para aplicação de
recursos no mercado financeiro. Também naquela oportunidade o Colegiado
da CVM concluiu que a atividade desempenhada pelos Acusados não era a
gestão de recursos próprios, como alegado, mas sim a gestão de recursos da
investidora que figurava como sócia oculta.
44.
Superado esse ponto, esclareço que a relação profissional identificada entre a
Investidora e Alex Chaia, envolvendo a prestação do serviço de administração
de carteira de valores mobiliários por esse último, não se confunde com a
relação mantida entre o Acusado e o marido da Investidora.
45.
Conforme narrado no relatório que acompanha este voto, o contato da
Investidora com Alex Chaia se iniciou em razão de sua atuação como
consultor financeiro e, posteriormente, agente autônomo de investimentos de
seu marido, com o qual, inclusive, o Acusado constituiu sociedade limitada, a
Global Brasil, supostamente a plataforma de investimentos a ser desenvolvida
no país, em correspondência à Global LLC.
46.
Em relação ao marido não há evidências de que Alex Chaia tenha atuado na
gestão de seus investimentos. Pelo contrário, no curso do procedimento
criminal, ele afirma que operava diretamente na bolsa de valores no Brasil,
contando apenas com o assessoramento do Acusado.
47.
Nada obstante, como bem circunscrito na peça acusatória, não é essa
relação objeto de exame no presente processo, mas sim a atuação de Alex
Chaia na gestão dos investimentos realizados em favor da Investidora.
48.
Quanto a esses, entendo ter restado demonstrado o preenchimento de todos
os requisitos necessários à caracterização da atividade de administração de
carteira de valores mobiliários, visto que o Acusado detinha autonomia para
definir a estratégia e executar os investimentos em favor da Investidora
(gestão), em contrapartida ao que estava pactuado o pagamento de taxa de
performance e taxa de administração, nos termos do “Confidential Private
Placement Memorandum” (em caráter profissional). Para tanto, utilizou-se de
veículo de investimento constituído nos EUA, para o qual foram transferidos
pela Investidora os recursos a serem aplicados pelo Acusado (entrega de
recursos), mediante a autorização para negociar títulos e valores mobiliários,
nos termos do Operating Agreement[16].
49.
Por estas razões, concluo pela responsabilização de Alex Chaia pelo exercício
da atividade de administração de carteira de valores mobiliários sem prévia
autorização desta Autarquia.
Voto DCR 0865216 SEI 19957.007006/2017-93 / pg. 20

IV -
Conclusão
50.
No que diz respeito à dosimetria, considerarei, de um lado, o fato de a
conduta ora em analise constituir infração grave, nos termos do art. 18 da
ICVM 306/99[17], e ter resultado em elevado prejuízo à Investidora, conforme
apurado no procedimento criminal. Por sua vez, em favor do Acusado,
considerarei os seus bons antecedentes, bem como o fato de, ao que se tem
conhecimento, a atuação irregular ter vitimado somente uma única
Investidora.
51.
Por todo o exposto, com fundamento no art. 11, inciso VIII, da Lei 6.385/76,
voto pela condenação de Alex Chaia à proibição temporária, pelo
prazo de 60 meses, de atuar, diretamente ou indiretamente, em
qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários,
por infração ao art. 23 da Lei 6.385/76 c/c art. 3o da ICVM 306/99.
52.
Finalmente, proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado à
Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em complemento ao
OFÍCIO No 158/2017/CVM/SGE (Doc. SEI 0369022), e ao Exmo. Juízo da 1a
Vara Federal de Campinas – 5a Subseção Judiciária de São Paulo, em resposta
ao Ofício IPL no 268/2014 e em vista da tramitação do processo no 0007713-
34.2014.403.6105 na referida vara, para as providências que julgarem
cabíveis no âmbito de suas respectivas competências.
É como voto.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2019.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Diretor Relator

[1] Os termos iniciados em letra maiúscula referenciados no presente voto e que
não estiverem nele definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório
que o acompanha.
[2] Section 2.4. do Operating Agreement: “Purpose. The Company was formed for
the purposes of managing private investment fund that will be engaged in an
investment strategy as to achieve an above-average rate of return by allocating its
assets to a trading strategy that involves buying and selling fixed income-securities,
international equities and indexes futures”.
[3] Como apurado, em 16.10.2013, a Investidora aportou novos recursos na Global
LLC no montante total de US$ 2,014,785.00.
[4] Art. 9o. A Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto no § 2o do art.
15, poderá: (...) V - apurar, mediante processo administrativo, atos ilegais e
práticas não equitativas de administradores, membros do conselho fiscal e
acionistas de companhias abertas, dos intermediários e dos demais participantes
do mercado; VI - aplicar aos autores das infrações indicadas no inciso anterior as
penalidades previstas no Art. 11, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal.
[5] O referido extrato faz referência ao valor das participações adquiridas e
“resgatadas” por L.C.A.Q., ao resultado bruto de tais participações e ao resultado
líquido após a dedução da taxa de administração e da taxa de performance, em
Voto DCR 0865216 SEI 19957.007006/2017-93 / pg. 21

31.12.2013.
[6] “Fund Formation: (...) The Fund’s office is located at Rua H.H.F., 407, J.P.,
Vinhedo-SP, Brazil. (...) Facilites: The Fund and its Manager currently maintain and
operate from their office located at Rua H.H.F., 407, J.P., VInhedo-SP, Brazil. ”
(Confidential Private Placement, Doc. SEI 0335295). Por sua vez, o “Operating
Agreement” da Global LLC aponta como seu principal local de negócios outra
cidade de São Paulo, nos seguintes termos: “Section 2.5. Place of Business. The
principal place of business of the Company shall be located at (...) Rua A.J.B.,
Valinhos-SP, Brazil, telephone, internet or at such other place as may be approved
by the Manager”.
[7] Nesse sentido, verifica-se que ao solicitar a referida transferência, a Investidora
informou telefone com DDD de São Paulo por meio do qual poderia ser confirmado
o envio de sua ordem, nos seguintes termos: “Estarei no +55 19 (...) para
confirmar as ordens de envio, ok?” (Doc. SEI 0335881).
[8] Em umas das correspondências eletrônicas encaminhadas pelo Acusado, em
7.8.2013, esse submete uma das apresentações à avaliação de M.A.A.Q., marido
da Investidora, e solicita, ainda, que esse último avalie também o website
www.globalcapm.com. No entanto, não há evidências nos autos de que tal
endereço eletrônico esteve disponível para acesso por terceiros. Ao avaliar tais
materiais, o MPF-SP manifestou-se no seguinte sentido: “O formato e os dados
contidos no informativo levam a crer que a Global Capital Markets não limitaria as
suas operações aos investimentos dos requerentes [M.A.] e [L.C.], mas também
captariam e aplicariam recursos de terceiros”.
[9] Art. 3o Para fins de obtenção e manutenção de autorização pela CVM, o
consultor de valores mobiliários, pessoa natural, deve atender os seguintes
requisitos: I – ser domiciliado no Brasil;
[10] Art. 4o Para fins de obtenção e manutenção da autorização pela CVM, o
consultor de valores mobiliários, pessoa jurídica, deve atender os seguintes
requisitos: I – ter sede no Brasil;
[11] PAS CVM no 04/2014, Rel. Dir. Pablo Renteria, julg. em 26.12.2018; PAS CVM
no SP2014/465, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, julg. em 6.11.2018; PAS CVM no
RJ2016/5179, Rel. Dir. Henrique Machado, julg. em 30.10.2018; PAS CVM no
RJ2014/12921, Rel. Dir. Pablo Renteria, julg. em 10.2.2017; PAS CVM no
RJ2015/7239, Rel. Dir. Gustavo Borba, julg. em 29.11.2016; PAS CVM no
RJ2014/2797, Rel. Dir. Pablo Renteria, julg. em 27.9.2016; PAS CVM no
RJ2014/11558, Dir. Rel. Pablo Renteria, julg. em 11.8.2015; PAS CVM no
RJ2014/8297, Dir. Pablo Renteria, julg. em 8.9.2015; PAS CVM no RJ2011/940, Dir.
Rel. Luciana Dias, julg. em 10.7.2012; PAS CVM no RJ2012/9490, Dir. Rel. Luciana
Dias, julg. em 10.3.2015; e PAS CVM no RJ2009/10246, Rel. Dir. Alexsandro Broedel,
julg. em 9.11.2010.
[12] Nesse sentido, destacam-se os seguintes trechos: “No mesmo mês, Alex
afastou-se da empresa por alguns dias (...), incumbindo o analista [R.P.] de enviar
e-mails diários ais requerentes com os resultados obtidos nas aplicações.”; “Em 28
de novembro de 2013, Alex enviou e-mail noticiando performance diária de
+0,25%, cotação de 1,0303 e saldo de US$ 4,061,083.21 (...). Em 03 de dezembro
de 2013, enviou o demonstrativo relativo ao fechamento do mês de novembro,
com cotação de 1,0352 e perda de 0,57% (...). No mês de outubro, no entanto, o
mesmo documento registrou rentabilidade de 4,12%”; e “(...) no dia 28 de outubro
de 2013 – a pedido dos requerentes, (...) Alex enviou e-mail com um extrato de
conta em que informava a evolução do fundo em nome de [Investidora], com
Voto DCR 0865216 SEI 19957.007006/2017-93 / pg. 22

saldo final de US$ 4,216,649.34” (Doc. SEI 0333360).
[13] Na referida correspondência eletrônica, Alex Chaia orienta: “Para subscrição
das cotas do fundo seguem as Instruções”, entre as quais constaria a assinatura
d o Subscription Booklet, que, segundo o Acusado, faria parte “do Confidential
Offering Memorandum do fundo” (Doc. SEI 0335881).
[14] “Capital Accounts. Each Member will have a capital account established on the
books of the Company that will be credited with its capital contributions. A
“Company Percentage” will be determined for each Member for each calendar
month, by dividing its capital account as of the beginning of such calendar month
by the aggregate capital accounts of all Members as of the beginning of such
calendar month. The Company Percentages will be subject to adjustment by the
Manager to reflect interim monthly additions and withdrawals, if any. Each
Member’s capital account will be increased to reflect any additional capital
contributions made by it and its share of the Company’s Net Capital Appreciation,
and will be decreased to reflect withdrawals of capital, distributions and such
Member’s share of Net Capital Depreciation. Members are required to maintain a
minimum balance of Ten Thousand Dollars ($10,000.00) in their respective capital
accounts. If the balance of a Member’s capital account falls bellow Ten Thousand
Dollars ($10,000.00), the Managers may, in their sole discretion, terminate such
Member’s LLC Membership Interest and return the balance of the funds contained
in the Member’s capital account” (Doc. SEI 0335295 – fls. 45).
[15] “The Manager will receive 0,1667% of the net asset value of the Members’
Capital Accounts of the first day of each Calendar Month for the preceding
calendar month. The total annual management fee will be equal to two percent
(2%); (...) The Manager will receive, for each calendar month, an allocation of ten
percent (10%) of the Fund’s net capital appreciation allocable to the Members’
Capital Accounts, as provided by the Fund’s Operating Agreement (the
“Perfomance Fee”), calculated on a “high water mark” basis” (Doc. SEI 0335295 –
fls. 47-48).
[16] “The management of the Company will be vested exclusively in the Manager.
The Members will have no part in the management of the Company and will have
no authority or right to act on behalf of the Company in connection with any
matter”. Também nesse sentido, ao definir a expressão “Manager”, o Operating
Agreement prevê que: “Manager means Alex Chaia, which shall be the Manager of
the COmpany and shall be vested with full authority to conduct and manage the
business of the Company in its sole and absolute discretion”.
[17] Art. 18. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, §3o,
da Lei no 6.385/76, o exercício da atividade de administração de carteira de
valores mobiliários por pessoa natural ou jurídica não autorizada, nos termos desta
Instrução, ou autorizada com base em declaração ou documentos falsos, bem
como a infração às normas contidas nos artigos 14, incisos I, II, V, VII e VIII, e 16,
incisos VI a VIII desta Instrução.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 22/10/2019, às 19:15, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0865216 e o código CRC 2C82DE45.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir autenticidade, and typing the "Código Verificador"
Voto DCR 0865216 SEI 19957.007006/2017-93 / pg. 23

p
g
_
yp
g
g
0865216 and the "Código CRC" 2C82DE45.
Voto DCR 0865216 SEI 19957.007006/2017-93 / pg. 24